Tribunal: STF
Processo: RE 1561677
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTA PELA LEI FEDERAL 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.338.750. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR A COISA JULGADA FORMADA EM MOMENTO ANTERIOR. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.



    O recurso busca reforma da decisão que extinguiu a execução, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial.



    O recorrente alega que o título é válido, pois foi fundado em sentença transitada em julgado.



    A execução deve ser mantida, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em lei estadual, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, essa sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, além de que a sentença transitou em julgado.



    Voto, pois, dando provimento ao recurso do demandante, e reconheço como válido o título executivo judicial, devendo a execução do título prosseguir até o cumprimento da sentença transitada em julgado.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Pleiteia, em síntese, que, “considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 pela Suprema Corte e a edição de leis locais regulamentando o Sistema de Proteção Social dos militares estaduais, seja reconhecida a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares inativos e de seus pensionistas efetuados com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019”.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação no que pertine ao Tema 1.177 de Repercussão Geral, tendo o acórdão recorrido, entretanto, sido mantido.



    Ato contínuo, o recurso extraordinário foi admitido na origem.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 1.338.750, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/10/2021, Tema 1.177 de Repercussão Geral, o Pleno desta Corte fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração, a Corte modulou os efeitos da decisão para “preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (RE 1.338.750-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/9/2022).



    Nada obstante, referida modulação temporal de efeitos não pode ser invocada para desconstituir a coisa julgada formada em átimo anterior, para obstar o cumprimento de título executivo judicial que determinara a restituição do indébito tributário, sob pena de subversão dos imperativos de segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé objetiva que nortearam a decisão desta Suprema Corte no leading case. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e Processual Civil. Modulação dos efeitos. Tema nº 1.177/RG. Desconstituição da coisa julgada material. Impossibilidade.



    1. Não prospera a pretensão da ora agravante de se utilizar da modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.177/RG para desconstituir decisão judicial acobertada pela coisa julgada material.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.441.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/2023, grifos acrescentados)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente